Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703375-49.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da publicação da ata de julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033/STF), os presentes autos deverão aguardar a publicação do acórdão paradigma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator